Tribunal: TJPA
Processo: 0004167-23.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004167-23.2012.8.14.0051

APELANTE: DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, SUPER GIRO COMERCIAL LTDA, SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: CLEUTON WAGNER LEMOS SOUSA, FRANCISCO DA SILVA BRASIL, RENATO DOS SANTOS SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004167-23.2012.8.14.0051

APELANTE: DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, SUPER GIRO COMERCIAL LTDA, SOMPO SEGUROS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDGAR ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM3995-A, LORENZO FURTADO MORELLI ACATAUASSU - PA29357-A, SUELEN DOS SANTOS VIANA - AM10074-A, SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM3338-A
Advogados do(a) APELANTE: EDGAR ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM3995-A, LORENZO FURTADO MORELLI ACATAUASSU - PA29357-A, SUELEN DOS SANTOS VIANA - AM10074-A, SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM3338-A
Advogados do(a) APELANTE: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - PE20397-A, SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM3338-A, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A

APELADO: CLEUTON WAGNER LEMOS SOUSA, FRANCISCO DA SILVA BRASIL, RENATO DOS SANTOS SOUSA FILHO

Advogados do(a) APELADO: LIDIANE BRAGA CORREA - PA15398-A, VIVIAN SOUZA DUTRA TSCHOPE - PA14524-A, JOSE ANTONIO DUTRA - MT4470-A
Advogados do(a) APELADO: LIDIANE BRAGA CORREA - PA15398-A, VIVIAN SOUZA DUTRA TSCHOPE - PA14524-A, JOSE ANTONIO DUTRA - MT4470-A
Advogados do(a) APELADO: LIDIANE BRAGA CORREA - PA15398-A, VIVIAN SOUZA DUTRA TSCHOPE - PA14524-A, JOSE ANTONIO DUTRA - MT4470-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. e SUPER GIRO COMERCIAL LTDA. contra sentença que julgou procedente, em parte, ação indenizatória ajuizada por FRANCISCO DA SILVA BRAISL e outros, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais em 70 salários mínimos a cada autor, em razão de acidente de trânsito com óbito da vítima, e julgando improcedente o pedido em relação à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se ficou caracterizada culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade civil das rés; avaliar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal indica que o caminhão de propriedade da DUNORTE, conduzido por motorista da SUPER GIRO, colheu a vítima que trafegava na mesma direção, afastando a tese defensiva de culpa exclusiva.

A responsabilidade do proprietário do veículo e do empregador decorre do vínculo com o condutor, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, sendo objetiva e independente de culpa direta.

A ausência de responsabilização penal não impede a configuração da responsabilidade civil, que possui pressupostos próprios.

O ônus de provar a alegada excludente incumbia às rés, conforme art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais de 70 para 50 salários mínimos por autor, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração de culpa exclusiva da vítima exige prova robusta, ônus que incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O proprietário do veículo e o empregador respondem objetivamente pelos danos causados por seu motorista, conforme arts. 932, III, e 933 do CC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressos citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. e SUPER GIRO COMERCIAL LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por FRANCISCO DA SILVA BRAISL e outros.

Os autores narram, na peça inicial, que a esposa e mãe faleceu em decorrência do acidente provocado pelo motorista das empresas rés, ocasião na qual a genitora foi atropelada enquanto se deslocava com uma bicicleta na estrada 08 no Município de Santarém. Em razão disso, requereram indenização no montante de 300 salários mínimo a título de danos morais e pensão correspondente a um salário mínimo até a data em que a vítima completasse 65 anos de idade.

Em contestação, as rés alegaram, em resumo: culpa exclusiva da vítima; eu não houve ato ilícito; inexistência do dever de indenizar. Na ocasião, denunciaram a seguradora à lide.

Em contestação, a seguradora apresentou defesa (ID 77688408) e alegou, em resumo, que a parte nem sequer realizou requerimento administrativo e que não há provas da culpa do condutor do veículo segurado, bem como não há comprovação dos supostos danos alegados pelos autores.

Após os trâmites regulares, foi proferida sentença de mérito (ID 77688436) que reconheceu a responsabilidade exclusiva das rés pelo acidente, e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 70 salários mínimos a cada um dos autores. Também foram fixadas custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. No mesmo ato, julgou improcedente o pedido em relação à seguradora por não ter previsão contratual acerca da cobertura para danos morais a terceiros.

Inconformada, as rés interpuseram apelação em petições de ID 7768438 e ID 7768447, na qual apresentaram, em síntese, as seguintes razões recursais: que a sentença deve ser reformada, pois o acidente teve causa exclusiva da vítima, que, segundo depoimentos e provas documentais, invadiu a via de forma imprudente, configurando culpa exclusiva e excludente da responsabilidade civil da apelante. Ressalta que a teoria da causalidade adequada demonstra que a conduta da vítima, ao ultrapassar outras bicicletas, foi a causa direta e imediata do evento, excluindo qualquer responsabilidade da apelante. Além disso, a apelante afirma que o Ministério Público arquivou a ação penal por ausência de justa causa, o que, segundo alega, reforça a ausência de provas da materialidade do fato ou da autoria do condutor do veículo, conforme consta do inquérito policial juntado aos autos.

Apresentadas contrarrazões pela apelada em petição de ID 7768497. Em síntese, rechaça os argumentos das apelantes e pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral referente à indenização por danos morais.

É incontroverso que o sinistro ocorreu em 23/12/2010, envolvendo caminhão de propriedade da DUNORTE, então conduzido por empregado vinculado à SUPER GIRO, resultando no óbito imediato da vítima (ciclista) no local do acidente. Em sua defesa, as apelantes sustentam que a vítima, ao tentar ultrapassar outra bicicleta, se desequilibrou e caiu, configurando culpa exclusiva, o que configuraria exclusão do nexo causal.

O acervo probatório, contudo, não ampara tal excludente. Testemunhas oculares afirmaram que o caminhão trafegava no mesmo sentido da vítima, em velocidade “média”, tendo “colhido” a ciclista à frente, após passar “raspando” pelas depoentes. Além disso, os próprios autos registram que “as demais testemunhas não viram o exato momento” do impacto, não podendo identificar o real causador— circunstância que, longe de corroborar a culpa exclusiva, fragiliza a versão defensiva.

Além disso, conforme se constata no depoimento prestado (ID 7768364, pg. 4), a depoente Angélica Sousa de Sousa afirma, categoricamente, o seguinte: “...
a vítima não trafegava em sua bicicleta juntamente com a bicicleta destas, bem como a bicicleta daquela não tocou na bicicleta destas como andam dizendo na cidade
.”.

Existe, assim, nítido descompasso nos relatos defensivos (versão da ultrapassagem e queda) frente aos depoimentos oculares que situam o caminhão colhendo a ciclista à frente no mesmo sentido de tráfego.

Como bem observou o juízo de piso, incumbia às rés demonstrar, de forma robusta e coerente, a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do previsto no art. 373, II, do CPC.

Outrossim, o art. 371 do CPC impõe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões do convencimento. Neste exame, a tese de excludente não se sustenta perante a prova testemunhal harmônica com a dinâmica apontada pelos autores.

Dessa forma, configurado o ato ilícito e o dano (morte), impõe-se a reparação, nos termos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Além disso, a propriedade do veículo e o vínculo empregatício atraem a responsabilidade do empregador e do proprietário pelos atos do motorista, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC. Também por esse fundamento, não prospera a tentativa de afastar o dever de indenizar.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Sustenta a parte recorrente que os valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais e materiais seriam excessivos, requerendo, assim, a redução do montante fixado pelo juízo de origem.

A responsabilidade civil decorre da obrigação de reparar os danos causados a outrem por meio de ação ou omissão que viole direito alheio.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo diploma legal dispõe da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para que ocorra a reparação pelos danos causados, deve ser comprovado a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No que se refere à indenização por danos morais, ao se fixar o
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Nessa ponderação, tenho que a verba de 70 salários mínimos por beneficiário comporta redução moderada, preservando-se a função compensatória e dissuasória, mas ajustando o patamar ao caso concreto. Assim, dou parcial provimento aos recursos para
reduzir a indenização por danos morais para 70 (setenta) salários mínimos aos autores em sua totalidade e não a cada um dos demandantes
.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para minorar o montante relativo aos danos morais de 70 salários mínimos a cada um dos autores para 70 (setenta) salários mínimos a todos os demandantes, mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida pelo juízo de origem, conforme fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025